Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1007575-93.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: RAIMUNDO LEOCADIA SILVA, GIOVANNE DA SILVA LOBO, RIKIEL DA SILVA FERREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, no auto de prisão em flagrante n. 1001626-47.2022.8.11.046, que concedeu liberdade provisória aos requeridos Giovanne da Silva Lobo, Rikiel da Silva Ferreira e Raimundo Leocadia da Silva, impondo-lhes medidas cautelares diversas.
Aduz o requerente a imprescindibilidade da custódia cautelar, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos requeridos, porquanto o crime foi praticado por três réus, sendo apreendida considerável quantidade de drogas e arma de fogo.
Sustenta que se encontra presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados.
Requer, liminarmente, o deferimento da medida cautelar, atribuindo-se efeito ativo ao recurso em sentido estrito, com a decretação da prisão preventiva dos requeridos.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que policiais militares lotados no município de Campos de Júlio, em 16/4/2022, procederam a prisão em flagrante dos requeridos, Giovanne da Silva Lobo, Rikiel da Silva Ferreira e Raimundo Leocadia da Silva, consoante se infere de excerto do depoimento prestado pelo PM Maicon Leandro Ribeiro dos Santos, verbis:
“Relata o depoente que estava na Guarnição da Polícia Militar na data do dia 16 de Abril; Relata que após receber denúncia de populares que transitavam na Rua Marechal Cândido Rondon, que em uma determinada quitinete, localizada em frente ao mercado Bem Estar, estava acontecendo a comercialização de drogas, que havia um grande fluxo de pessoas que entravam e saiam da quitinete; Relata o depoente que diante das informações, a GUPM passou a dar maior atenção, redobrando as rondas aos arredores; Relata o depoente por volta das 20h40min avistaram dois indivíduos saindo do local, momento em que a GUPM realizou a abordagem dos suspeitos, foi feita a revista pessoal padrão e encontramos um invólucro de substância análoga à maconha; Que ao indagar ambos onde teriam adquirido a porção, ambos disseram que haviam acabado de comprar na quitinete de um homem de apelidado de vulgo GATO e que depois iriam fazer o uso juntos do entorpecente; Que o depoente relata que a GUPM de imediato se dirigiu até a quitinete, que bateram na porta da segunda quitinete, onde fomos recebidos pelo senhor Raimundo vulgo (Gato) e indagaram se o mesmo estava comercializando entorpecente naquela localidade, que o mesmo confirmou e informou que possuía no interior da geladeira uma quantia que o mesmo havia comprado para seu uso; Relata o depoente que em continuidade, em busca pelo localidade, a GUPM localizou no interior do guarda roupa uma grande quantia em dinheiro trocado e dentro de uma mala mais 03 tabletes de substância análoga à maconha; Relata o depoente que vários objetos sendo 11 vidros de perfumes diversos, dois capacetes, 01 relógio de cor dourada, 02 aparelhos celulares, 01 balança de precisão de cor branca, 01 aparelho narguilé, 05 embalagens de papel para cigarro, 01 rolo de plástico filme para embalagem, 02 facões, 01 televisão e 01 controle remoto da marca LG e uma folha de cheque no valor de 100,00 reais em nome de GELCIMAR VIEIRA DOS SANTOS, duas carteiras de trabalho em nome de MARCONE ANTONIO DO NASCIMENTO, 01 carteira de identidade em nome de LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS, 01 cartão bancário em nome de LUCAS F. COSTA, 01 cartão bancário em nome de RENATO GONÇALVES, 01 carregador celular cor branca da marca Samsung, 01 dichavador, 01 fone de ouvido, 01 caixa contendo uma lanterna tática X-900 e uma carteira de cor marrom contendo documentos pessoais do suspeito; Relata o depoente que os 04 invólucros de substância análoga à maconha pesou 2,061 kg e o dinheiro somou um montante de R$ 4.998,00 sendo 08 notas de 100,00; 45 notas de R$ 50,00; 74 notas de R$ 20,00; 32 notas de R$ 10,00; 12 notas de R$ 5,00; 44 notas de R$ 2,00; Que em continuidade, o senhor Raimundo contou que quem lhe fornecia a droga era conhecido como irmãos POSTURA, mas que quem fazia a entrega era uma mulher conhecida como vulgo GALEGA; Relata que em diligência para localizar a casa dos irmãos Postura, a GUPM avistou uma motocicleta de placa NJA-1834 conduzida por um homem com mochila nas costas que ao receber ordem de parada empreendeu fuga entrando da Avenida Governador Júlio Campos com a Rua Mato Grosso, em seguida abandonaram a motocicleta na calçada e entrando às pressas em uma residência de cor clara com área na frente e lateral; Relata que nesse momento a GUPM em ato contínuo de acompanhamento ordenamos que saíssem todos para o exterior da residência saindo dois indivíduos se identificando como GIOVANE e RIKIEL dizendo serem irmãos; Relata o depoente que no momento na busca pessoal foi possível sentir um forte odor característico de entorpecente saindo do interior da residência; Que em busca, foi possível ver que no chão estavam jogados vários pedaços de plásticos cortados característico de embrulhar droga; Que em uma mochila de cor cinza na casa, foram localizados 12 (papelotes) invólucros de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, 01 embalagem de papel para cigarro, 01 cigarro eletrônico, 01 vidro de perfume, 01 relógio de cor dourada e R$ 913 em moeda corrente nacional sendo 05 notas de R$ 100,00; 04 notas de R$ 50,00; 05 notas de R$ 20,00; 10 notas de R$ 10,00; 01 nota de R$ 5,00 e 4 notas de R$ 2,00; Relata o depoente que ainda sobre a bancada da cozinha foi localizado um notebook da marca ASUS, 07 aparelhos celulares e um rifle de pressão, que indagado os suspeito sobre a procedência, ambos disseram não possuir nota fiscal; Que ainda foi localizada ainda na gaveta do armário da cozinha 01 munição calibre 380; que diante dos fatos encontrados, todas as providências foram tomadas e medidas administrativas referentes à motocicleta que se encontra com licenciamento vencido desde o ano de 2012”.
O juízo plantonista da Comarca de Comodoro homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, assim fundamentando:
“Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.
Entendo, contudo, que a prisão não deve ser revogada, mas sim substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão.
Entendo que o magistrado poderá, de ofício, conceder a liberdade provisória quando entender que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual.
Vale ressaltar que a liberdade é direito fundamental garantido no rol previsto no artigo 5° da Constituição Federal como regra, apresentando-se a prisão como exceção e, por isso, sempre embasada na necessidade da medida.
Com efeito, os acusados foram indiciados pela prática de crime de tráfico de drogas e associação, não obstante a equiparação a crime hediondo, tais condutas perpetradas não são praticadas mediante violência ou grave ameaça.
Outrossim, os indiciados não ostentam anotações criminais, sendo, portanto, primários, bons antecedentes e residência na Comarca.
Ademais, sequer constam dos autos folha de antecedentes criminais.
Não se justifica o ergástulo cautelar, devendo os acusados responderem em liberdade, cumprindo apenas as medidas cautelares diversas da prisão.
Importante salientar que a prisão, em regra, deve decorrer de sentença condenatória transitada em julgado, a prisão cautelar somente se legitima se estritamente necessária.
Apesar de estarem presentes os requisitos para determinação da prisão provisória (art. 312 art. 313, do CPP), entendo as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para garantia da ordem pública, e para seguramente aplicar a lei penal e instruir os autos.
Sendo assim, entendo necessária, adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, razão pela qual aplico aos acusados em substituição à Prisão Preventiva, as seguintes medidas cautelares, sob pena de decretação da prisão preventiva, caso descumpridas:
a) de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;
b) de proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares;
c) de recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 18 horas, e nos finais de semana e feriados em tempo integral; e,
d) de proibição de consumir bebida alcóolica, drogas e fornecê-la para menores de idade”.
A despeito dos argumentos aduzidos pela 2a Promotoria de Justiça de Comodoro, é assente o entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito não se revela suficiente para decretação da prisão preventiva.
Não obstante a “quantidade considerável de drogas e arma de fogo” apreendidas, totalizando pouco mais de 2 quilos de maconha, um rifle de pressão calibre 5.5 com luneta e tripé, uma munição de calibre 380, além de vultosa quantia em espécie e diversos produtos supostamente provenientes de práticas criminosas, não se visualiza base empírica a evidenciar que, em liberdade, os requeridos voltaram a praticar novos atos delituosos.
Some-se a isso que, consoante asseverado pelo juízo de origem, os requeridos não ostentam anotações criminais em seu desfavor e residem no distrito da culpa, razão pela qual, pelo menos por ora, inexistem elementos concretos a autorizar a concessão do efeito ativo ao recurso interposto, com a decretação da prisão preventiva.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo requestado.
Citem-se os requeridos para, no prazo de 5 [cinco] dias, contestarem o pedido.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.